Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. “INAUDITA ALTERA PARS”. IMPOSSIBILIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS.
1. À luz dos atuais elementos fáticos e probatórios coligidos aos autos, mostra-se prematura a determinação de arresto cautelar, via Sisbajud, em desfavor da agravante.
2. In casu, não restou preenchido, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão do arresto cautelar em desfavor da recorrente. Precedente.
3. A concessão inaudita altera pars da medida cautelar de arresto só se legitimaria em razão de prova consistente de que a recorrente participa (ou participou) efetivamente do grupo econômico que supostamente lesou os agravados.
4. Recurso parcialmente provido.